Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-66.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-66.2023.8.14.0054

APELANTE: MARIA DAMIAO MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0800819-66.2023.8.14.0054

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA: COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA DAMIÃO MORAIS

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Relação de consumo. Descontos indevidos em conta bancária. Tarifa de pacote de serviços (“cesta b. Expresso4”). Ausência de comprovação da contratação. Falha na prestação do serviço. Danos morais. Valor mantido. Ajuste dos consectários legais. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, declarou inexistentes débitos referentes à tarifa bancária denominada “CESTA B. EXPRESSO4”, determinou a cessação dos descontos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora recorreu exclusivamente para pleitear a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta bancária deve ser majorado; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os danos materiais e morais decorrentes do ilícito.

III.
Razões de decidir

3.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, especialmente quando não comprova a regular contratação do serviço que originou os descontos na conta da consumidora.

4.

A ausência de comprovação da contratação do pacote de serviços bancários configura cobrança indevida e enriquecimento sem causa da instituição financeira.

5.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, possuindo caráter reparador, punitivo e pedagógico, sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

6.

A fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, sobretudo diante da reduzida expressão econômica dos descontos realizados.

7.

Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A correção monetária sobre danos materiais decorrentes de ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo, correspondente a cada desconto indevido realizado.

9.

Os honorários advocatícios podem ser majorados em grau recursal, observados os critérios do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.

A ausência de comprovação da contratação de pacote de serviços bancários autoriza a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

2. A indenização por dano moral decorrente de descontos bancários indevidos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser mantida quando fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto.

3.

Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, enquanto a correção monetária dos danos materiais incide desde a data do efetivo prejuízo.

4.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 398; CPC, art. 85, §§2º e 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJPA, Apelação nº 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 26.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAMIAO MORAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São João do Araguaia/PA que -, nos autos da AÇÃO em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
. – julgou procedente os pedidos da exordial, para:

“a) DECLARAR a inexistência dos débitos relativamente aos serviços de “CESTA B. EXPRESSO4”; b) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar descontos na conta da parte autora a título de tarifa de “CESTA B. EXPRESSO4, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento definitivo da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição do valor descontado; c) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora, em dobro, os valores que foram
efetivamente
descontados em decorrência dos débitos declarados inexistentes, limitado à data de 31/07/2018, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, incluídas as cobranças posteriores ao ingresso da presente ação, com juros de mora desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês contados da citação; d) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.”.

Irresignada,
MARIA DAMIÃO MORAIS interpôs recurso de apelação
(PJe ID 31859119) sustentando, em síntese: (i) que o banco não comprovou a existência de contrato autorizando a cobrança da tarifa bancária; (ii) que a cobrança de tarifas em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário é vedada pela
Resolução nº 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional
; (iii) que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da
Súmula 479 do STJ
; (iv) que os descontos indevidos ultrapassam o mero aborrecimento, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa e de baixa renda; e (v) que o valor fixado a título de dano moral (
R$ 1.000,00
) mostra-se irrisório, devendo ser
majorado para R$ 10.000,00
, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, requereu o
provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais
.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo BANCO BRADESCO S.A.
(PJe ID 31859124), nas quais a instituição financeira defende a
manutenção da sentença
, sustentando, em síntese: (i) que a autora é titular de conta corrente e usufruía dos serviços disponibilizados; (ii) que teria aderido voluntariamente ao pacote de serviços bancários, tendo sido previamente informada acerca das tarifas aplicáveis; (iii) que os serviços poderiam ser alterados ou cancelados a qualquer tempo pelo aplicativo ou diretamente na agência; (iv) que as cobranças estariam amparadas pelas normas do Conselho Monetário Nacional, especialmente pelas Resoluções nº 3.919/2010 e nº 3.518/2007; e (v) que não restou configurado dano moral indenizável. Ao final, requereu o
desprovimento do recurso
.

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso. Dispensado o preparo ante a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em ponto de partida, rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora pleiteou
o ressarcimento dos valores descontados de sua conta a título de empréstimo consignado, reconhecidamente indevidas, na medida em que não foi demonstrada a regular contratação.

Com efeito, foi reconhecida a falha na prestação do serviço, sobretudo considerando que o banco não se desincumbiu do ônus que lhe competia, de comprovar a legalidade da contratação, não tendo juntado sequer o contrato firmado entre as partes. Logo, restou provado os descontos indevidos na conta da Autora e, em tendo sido efetivado pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Pois bem.

No tocante ao pleito de
majoração do dano moral,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo indevida, uma vez que
fixado em patamar adequado aos elementos fáticos do caso concreto, vale dizer, em R$ 1.000,00, sobretudo considerando
que irrisórios os valores mensais debitados.

Ressalto, por oportuno, que em demanda similar, esta e. Corte, já decidiu, inclusive, utilizando patamar abaixo do adotado pelo d. Juízo, o que denota não ser ínfimo o fixado, transcrevo o seguinte excerto da ementa:

“O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em
R$ 1.000,00 (mil reais),
mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.
(TJPA. Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães. Acórdão PJe ID nº 9477211. Processo nº 0801210-64.2020.8.14.0009. Julgado em 26/05/2022).

Noutro norte, impõe-se apenas o ajuste quanto aos
juros moratórios
, que devem observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios também devem incidir
desde o evento danoso
, nos termos da já mencionada
Súmula 54 do STJ
, combinada com o
art. 398 do Código Civil
.

Portanto, os
juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir desde a data do primeiro desconto indevido
, por se tratar do momento em que se perfectibilizou o ilícito civil.

De igual forma, merece reforma a sentença de origem no que tange o termo inicial dos danos materiais
Sendo a hipótese de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, a
correção monetária sobre os danos materiais deve incidir desde a data do efetivo prejuízo
, vale dizer, desde cada desconto indevido realizado na conta da autora, em conformidade com a
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
.”
Do mesmo modo, os
juros moratórios incidentes sobre os danos materiais devem fluir desde o evento danoso
, isto é, desde cada desconto indevido, à luz da
Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”
, entendimento que encontra amparo, ainda, no
art. 398 do Código Civil
, segundo o qual:
“
Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.
”

Por fim, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifico que foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do processo e a complexidade moderada da demanda, entendo razoável a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em observância aos critérios previstos no art. 85, §§2º e 11 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
e para
ajustar os consectários legais da condenação
, a fim de estabelecer que:
(i) a correção monetária dos danos materiais incida desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ; (ii) os juros moratórios sobre os danos materiais fluam desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil; e (iii) os juros de mora relativos aos danos morais incidam desde o evento danoso, igualmente na forma da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil.
Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA. Data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 09/04/2026